Tribunal: TJMT
Processo: 1028214-64.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028214-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISAIAS ALCIDES DE SOUZA E SILVA - CPF: 318.424.291-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028214-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ISAÍAS ALCIDES DE SOUZA E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Yale Sabo Mendes,
lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1001725-61.2024.8.11.0041, ajuizada por
ISAÍAS ALCIDES DE SOUZA E SILVA
, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“A parte agravante pleiteia, ademais, a concessão do efeito ativo/suspensivo ao presente recurso com fulcro no que estabelece o art. 1.019, I do Código de Processo Civil, considerando que resultará lesão grave de difícil reparação, haja vista que a decisão do ilustre Juiz a quo ordenou o prosseguimento do feito com determinação de prova pericial a qual o custeio foi atribuído ao Agravante”
(sic).

Sustenta que
“A parte Recorrida intentou ação indenizatória alegando ter direito a ressarcimento material a título de PASEP, alegando que, quando do saque do saldo existente na conta, deparou-se com valor inferior ao que faria jus. Aduz que os índices de correção monetária do saldo, determinados pelo Conselho Diretor do PASEP não foram aplicados devidamente pelo Banco Agravante, acarretando a defasagem”
(sic).

Destaca que
“Em contestação, o Agravante arguiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o Agravante ilegítimo. Na decisão de saneamento e organização do processo, o MM. Juiz indeferiu as preliminares e considerou legítima a permanência do Banco do Brasil no polo, aduzindo que o pedido da parte Agravada diz respeito a má administração da conta PASEP”
(sic).

Alega que
“conforme recente decisão do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de Apelação (Resp 1.704.520 e 1.696.396. No caso em comento, a análise correta das preliminares são determinantes para o curso processual, sendo inócuo o seu julgamento após o escoamento da fase probatória. Ora, a lesão ao banco verifica-se no momento em que ele terá que retirar de suas provisões valores que não encontram amparo legal e que vão muito além daquilo que realmente é devido.”
(sic).

Diz que
“não restou demonstrado o porquê deverá operar efeito a tutela jurisdicional sobre o banco réu, já que este não possui qualquer responsabilidade quanto à parte autora. Importante reforçar que a parte legítima para responder às ações do fundo PIS/PASEP é a UNIÃO FEDERAL, responsável pelo CONSELHO-DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP, não podendo o banco réu, mero prestador de serviço, ser responsabilizado por supostos erros inerentes a tal negócio. Pela simples observância dos documentos e argumentos trazidos pela parte autora, não restam dúvidas que o banco contestante é parte ilegítima para responder e suportar os efeitos da sentença a ser proferida nesta ação. Isso porque o contestante atua como mero operador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), não figurando como legitimado passivo das ações que versem sobre tal programa”
(sic).

Expõe que
“Sendo assim, caso o juízo entenda por não acolher a preliminar em tela, e continuar o banco a permanecer no polo passivo desta demanda, haverá grave ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vez que, esta instituição financeira será compelida a contestar uma ação na qual os fatos e fundamentos jurídicos lhe são estranhos e impróprios. Ademais, a Lei Complementar nº 8, de 03/12/1970, em seu art. 2º, indica os entes federativos que atuam como depositantes dos valores nas contas vinculadas, de forma que, no presente caso, a UNIÃO é o verdadeiro ente responsável, cujo encargo do PASEP é suportado [...]”
(sic).

Explana que
“com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Necessário salientar que a posição do Apelante no presente feito é pela INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS, visto que as correções das contas PASEP foram feitas em estrita observância aos índices impostos pelo Conselho Diretor. Em contestação, o Agravante arguiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o Agravante ilegítimo”
(sic).

Afirma que
“A regra é cristalina e não admite exceções, portanto, fica clara e evidenciada a incompetência do Tribunal Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda. Pelo exposto, requer seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo declinada a competência para a Justiça Federal a redistribuição do feito perante aquele órgão judiciário”
(sic).

Informa que
“No vertente caso, verifica-se que o processo está prosseguindo com a produção de prova pericial a ser custeada pelo Agravante. Ademais, como se vê, são verossímeis as alegações e fundamentos demonstrados perante esse E. Tribunal, considerando que o Juízo indeferiu questões preliminares importantes afetas à ilegitimidade da parte Ré e incompetência do Juízo. Ademais, o prosseguimento do feito implicará em prejuízo ao réu, pois além de custear produção de prova, suportará o pagamento de eventual valor a ser devolvido o qual sequer é legítimo para responder. Assim, à luz do exposto e demonstrado, venia concessa, e com fulcro nos artigos 1.019, inciso I do CPC/2015, requer a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão atacada, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida”
(sic).

No mérito, requer
“[...]o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para declarar a nulidade do decisum recorrido, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A”
(sic).

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora em 07/10/2024, conforme Id. 244961699.

Sem Contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 244203173.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“Quanto as preliminares de ilegitimidade do Banco do Brasil e consequente incompetência da justiça comum em razão da legitimidade passiva da União Federal, bem como da prescrição quinquenal, são matérias superadas já que a controvérsia foi dirimida com o julgamento do tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese jurídica [...]

[...]

Por conseguinte, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária, e, considerando a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Comum Estadual o julgamento da causa.

Como prejudicial de mérito, o Requerido arguiu prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o PASEP, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1989.

Contudo, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, as ações movidas contra o Banco do Brasil - sociedade de economia mista - não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possui personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.

Nesse contexto, as demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos, contados do dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso, considerando que a parte autora tomou conhecimento somente quando teve acesso ao extrato quando da propositura da ação, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e declaro o feito saneado.

[...]

Instadas as partes manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, ocasião em que a parte Requerida pugnou pela produção de prova pericial contábil (id. 164950478) e a parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 165057792)

Com efeito, para elucidação da questão relacionada a regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP do autor necessita de dilação probatória, especialmente a realização de perícia contábil, postulada pela parte Autora.”
(Id. 243843658)

Pois bem. Quanto a prescrição quinquenal e a ilegitimidade passiva do banco agravante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S.A.
e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, resta evidenciado que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e o termo inicial é a data em que o titular recebe comprovada ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

Compulsando os autos, o que se extrai é que o agravado requereu o levantamento dos valores do Pasep e na sequência solicitou microfilmagem dos extratos (Id. 138845413 – Autos de origem), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Frisa-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pelo agravante com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens, conforme bem pontuado pelo Magistrado de piso.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do
BANCO DO BRASIL S.A.
, tendo em vista a responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR LIBERADO A MENOR DA CONTA INDIVIDUAL DO PIS/PASEP - DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE
DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ
–
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

II – A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

III - Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
.”

(N.U 1015726-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo - REsp 1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

(N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024